Tribunal: TJSP
Processo: 0008089-61.2012.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008089-61.2012.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante CRISTHIAN
RODOLFO SIMÕES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para reduzir as penas do apelante para 4 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008089-61.2012.8.26.0270 -Voto no 9370
2
VOTO no 9370
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008089-61.2012.8.26.0270
COMARCA: Itapeva
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Judicial
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Heloísa Assunção Pereira
APELANTE: Cristhian Rodolfo Simões
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Cristhian Rodolfo
Simões contra a r. sentença de fls. 117/119 verso (publicada em audiência
aos 18/5/16), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas penas
do artigo 157, “caput”, do Código Penal, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas ou da desclassificação para o crime de furto tentado
(fls. 163/166).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 168/170), o parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008089-61.2012.8.26.0270 -Voto no 9370
3
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 180/183).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 9 de agosto de 2012, no horário e
local indicados na denúncia, o apelante, mediante grave ameaça exercida com
simulação de emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R$
40,00 (quarenta reais), em espécie, e alguns maços de cigarro, pertencentes
ao estabelecimento comercial vítima “Padaria Unerpan”, bem como um
aparelho de telefonia celular, pertencente à vítima Jessica Antunes dos
Santos.

O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a prova da existência do crime, imputado ao apelante,
comprovada por meio de toda a prova oral colhida.
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Valdemir, proprietário do estabelecimento comercial vítima, nas
duas fases da persecução penal, reconheceu o apelante, sem sombra de
dúvidas, como seu algoz e, de forma firme, coerente e harmônica, confirmou
os fatos descritos na denúncia, declarando que, naquela data, “estava
trabalhando nos fundos do local dos fatos, ora Padaria Unerpan, momento em
que sua funcionária de prenome Jessica veio a lhe avisar que teriam sido
vítimas de roubo. Que neste momento o declarante saiu para a parte da frente
para verificar se conseguia localizar o autor, quando então veio a deparar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008089-61.2012.8.26.0270 -Voto no 9370
4
aquele próximo da padaria, onde aquele estava parado com sua bicicleta
contando dinheiro, e já não se encontrava mais com um pano no rosto, ora um
pedaço de jeans, sendo possível ver precisamente o rosto daquele, sendo que
quando o declarante se aproximou ele empreendeu fuga, deixando a bicicleta
de cor preta e o pedaço de pano, os quais foram apreendidos” (sic).
A vítima Jessica, na primeira fase da persecução penal,
reconheceu o apelante, sem sombra de dúvidas, como seu algoz e, de forma
firme, coerente e harmônica, nas duas fases da persecução penal, confirmou
os fatos descritos na denúncia, afirmando que, naquela data, “estava
trabalhando no local dos fatos, ora Padaria Unerpan, momento em que veio a
chegar no local a pessoa que nesta Especializada veio a reconhecer como
sendo Cristian Rodolfo Simões, tendo aquele ao chegar ordenado que a
declarante pegasse o dinheiro do caixa, cartão de celular bem como
entregasse o celular a ele. Que narra que enquanto pegava os objetos
ordenados por Cristian, aquele veio a entrar atrás do balcão e pegar cigarros.
Que quando chegou Cristian fez gestos de que estava com uma arma
embaixo da blusa, inclusive ficava com a mão na cintura, como forma de fazer
que estava segurando uma arma. Que após ter sido entregue os objetos a
Cristian Rodolfo aquele pegou a bicicleta que com a qual chegou, momento
em que a declarante aproveitou para ir comunicar seu patrão que estava no
fundo, tendo seu patrão de pronto corrido atrás de Cristian, deixando este a
bicicleta e saído correndo tentando evadir-se. Que narra ainda que Cristian
fazia uso de um pedaço de pano para cobrir parte de seu rosto, mas aquele
pano não impossibilitava seu reconhecimento” (sic).
Também corroborando os fatos descritos na denúncia, a
testemunha Luiz Carlos, policial civil, em juízo, ratificou todo o teor do relatório
de investigação que apresentou à autoridade policial, in verbis:
“(...) uma equipe dessa especializada dirigiu-se até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008089-61.2012.8.26.0270 -Voto no 9370
5
padaria, local onde teria acontecido o roubo, e fomos
informados pelo proprietário da padaria senhor
Valdemir, que foi filmado pela câmera a ação do
autor,
mostrando
a
filmagem
da
câmera,
o
proprietário da padaria nos informou o possível
paradeiro do autor, sendo conhecido pelo vulgo de
(JAPA), diante dessa informação diligenciamos até
local indicado pela vítima, aonde localizamos a
pessoa conhecida pelo vulgo de JAPA, que se
encontrava na residência de Isaias Alves, conduzido
para a Delegacia foi feito o reconhecimento pessoal
pela balconista e o proprietário do estabelecimento
comercial, aonde foi reconhecido sem sombra de
dúvidas como sendo o autor do roubo em tela.
Indagado a respeito do ocorrido, Japa admitiu ser ele
o autor do roubo, disse que foi de bicicleta até a
padaria e simulou que estava armado com a mão na
cintura, mas não estava portando arma, segundo
Japa, o valor em dinheiro moedas, o cartão
telefônico e o celular que pegou da vítima, quando
empreendeu fuga perdeu no caminho, nada foi
encontrado de posse com o autor do roubo.” (sic).
Igualmente a corroborar os fatos descritos na denúncia, o policial
militar Arcilio Jessé, nas duas fases da persecução penal, narrou que, naquela
data, “fui acionado a atender uma ocorrência numa padaria situada na Vila
Aparecida; ao chegar ao local nos deparamos com uma funcionária de nome
Jessica a qual informou que na hora dos fatos, chegou um rapaz, aparentando
ser menor, e que anunciou o assalto dizendo para ela passar o dinheiro, com a
mão embaixo da camiseta, simulando estar armado; Que ela entregou cerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008089-61.2012.8.26.0270 -Voto no 9370
6
de R$ 40,00 (quarenta reais), pegou algumas carteiras de cigarro e o celular
da funcionária; Ao se evadir abandonou uma bicicleta e um pedaço de pano;
Os dados da ocorrência foram apresentados nesta Delegacia onde foi
elaborado boletim de ocorrência; Neste ato sou cientificado de que o autor do
roubo foi identificado como sendo Cristiano Rodolfo Simões, vulgo 'Japa'” (sic).
O apelante, na primeira fase da persecução penal, confessou
integralmente a prática delitiva. E, em juízo, tornou-se revel, a demonstrar total
desinteresse pelo deslinde da causa (fl. 110).
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelante pela prática do crime de roubo.
Como é cediço, a palavra das vítimas, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem grande relevância,
e nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente acusar o
apelante da prática do crime.
Nessa esteira:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E
HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada,
efetivamente, nenhuma outra prova para dar suporte
à acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é
plenamente admissível que, dependendo do contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008089-61.2012.8.26.0270 -Voto no 9370
7
probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada
validamente como fundamento único para condenar
o réu” (STJ HC no 100.909/DF 5a Turma Rela.
Min. Laurita Vaz DJe 08.05.2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a
situação e não acusar inocente” (RT 484/320).
De outra parte, não é muito assinalar que nada consta dos autos
que permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para
incriminar o apelante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos
tribunais.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
A propósito:
“2.
Conforme
entendimento
desta
Corte,
o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008089-61.2012.8.26.0270 -Voto no 9370
8
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo
a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Nesse contexto, os seguros reconhecimentos e as firmes
declarações das vítimas aliados aos depoimentos dos agentes públicos e à
confissão do apelante, havida na primeira fase da persecução penal, tornam
inquestionável a autoria do delito, de modo que a condenação era mesmo o
desfecho natural da causa.
Dessa forma, sobejamente comprovada a autoria do delito de
roubo, não há falar, de modo algum, em desclassificação para o crime de
furto, como pretende a douta defesa.
No que concerne à dosimetria da pena, cabe pequeno reparo,
porquanto no primeiro momento foi fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, destacando a douta magistrada sentenciante que “o réu é portador de
maus antecedentes em razão de condenação posterior a este fato”, no
entanto, não há nada nos autos que comprove o trânsito em julgado da
mencionada condenação, de modo que a teor do que dispõe a Súmula 444, do
Superior Tribunal de Justiça, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena base”, pelo que fixa-se a pena no
mínimo legal, no segundo momento foi mantida no mesmo patamar, tendo
consignado a douta magistrada sentenciante que não havia “nada a considerar
na segunda fase”, contudo, verifica-se que o apelante era menor de 21 (vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008089-61.2012.8.26.0270 -Voto no 9370
9
um) anos de idade à época dos fatos, pelo que reconhece-se a circunstância
atenuante da menoridade relativa, mas a pena é mantida no mesmo patamar,
uma vez que a referida circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena aquém do mínimo legal, a teor do contido na Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, enquanto no terceiro momento foi mantida no mesmo
patamar, à míngua de causas alteradoras, pelo que é tornada definitiva em 4
(quatro) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, fixa-se a
pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é perpetrado
fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim, a
periculosidade concreta do apelante, em perpetrar grave crime contra mulher,
no interior de estabelecimento comercial, no período vespertino e mediante
grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, reclama
punição mais severa e efetiva.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades,
tem proclamado que o regime fechado é o único
aplicável a autor de roubo, ainda que primário o
agente e independentemente da quantidade da pena
aplicada, sendo incogitável a concessão de regime
mais brando, providência que seria claramente
inadequada à repressão e prevenção de crime grave,
que desassossega a sociedade” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação no 0000145-60.2015.8.26.0542,
Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008089-61.2012.8.26.0270 -Voto no 9370
10
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
reduzir as penas do apelante para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos
próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator